Tribunal: TJDFT
Processo: 0724535-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS PRESENTES. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, diz que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
2. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
3. Nos termos do § 2o, do art. 99, do mesmo Código de Processo Civil, o Juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos.
4. Analisando os autos, constato que a agravante juntou declaração de hipossuficiência e extrato bancário, documentos estes que comprovam que, neste momento, ela não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência.
5. Anoto que, instada a se manifestar, a parte agravada não apresentou quaisquer elementos aptos a desqualificar os documentos juntados pela agravante, não havendo, sob tal perspectiva, sequer eventual possibilidade de se afastar a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada, ou os demais elementos probatórios colacionados.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.